Tribunal: TJSP
Processo: 2073841-96.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Conversão da prisão em flagrante em preventiva. Adequação. Seiscentas e oitenta e quatro porções de variadas drogas. Cannabis sativa. Cocaína em pó e na forma de crack, resultando em 406,3g. Prisão cautelar regularmente fixada para a preservação da ordem pública. Gravidade concreta da conduta. Paciente primário, todavia ostentando a prática de ato infracional

Ementa:

Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Conversão da prisão em flagrante em preventiva. Adequação. Seiscentas e oitenta e quatro porções de variadas drogas. Cannabis sativa. Cocaína em pó e na forma de crack, resultando em 406,3g. Prisão cautelar regularmente fixada para a preservação da ordem pública. Gravidade concreta da conduta. Paciente primário, todavia ostentando a prática de ato infracional análogo a roubo. Denegação da ordem, com a cassação da liminar concedida. Expedição do mandado de prisão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000511059
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2073841-96.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente RAPHAEL
RIAN SANTOS NAQUE e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de voto, DENEGARAM a ordem de habeas corpus, com a cassação da liminar,
expedindo-se o mandado de prisão, vencido o relator sorteado. Acordão com o revisor.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE, vencedor,
SÉRGIO MAZINA MARTINS, vencido e FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 11.981
Habeas Corpus no 2073841-96.2020.8.26.000
Comarca: Capital Plantão Judiciário da 00a CJ
Impetrante: Defensoria Pública
Paciente: Raphael Rian dos Santos Naque
Relator: Des. Mazina Martins (Voto n.o 13.200)
Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Conversão da prisão em
flagrante em preventiva. Adequação. Seiscentas e oitenta e
quatro porções de variadas drogas. Cannabis sativa.
Cocaína em pó e na forma de crack, resultando em 406,3g.
Prisão cautelar regularmente fixada para a preservação da
ordem pública. Gravidade concreta da conduta. Paciente
primário, todavia ostentando a prática de ato infracional
análogo a roubo. Denegação da ordem, com a cassação da
liminar concedida. Expedição do mandado de prisão.
Vistos.
Adotado o relatório elaborado pelo digno Relator, Des. Mazina
Martins, peço vênia para divergir do voto proferido.
Inicialmente, respeitado o entendimento do culto Relator, a situação
carcerária no Estado de São Paulo, até o momento, considerando a
pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19), encontra-se sob
controle, sendo assegurada à população carcerária as medidas de contenção
da doença e acesso aos serviços médicos nas próprias dependências dos
estabelecimentos penitenciários e, quando insuficientes esses meios, o
encaminhamento à rede pública de saúde.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Esse panorama da gestão da crise causada por essa terrível doença, é
retratada em comunicados oficiais do Governo do Estado de São Paulo.
Com efeito, a Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de
São Paulo, consoante informação prestada, no dia 08/04/2020, ao Exmo. Sr.
Corregedor Geral da Justiça, Des. Ricardo Nair Anafe, dentre as medidas de
combate à disseminação do COVID-19 destacou a adoção de iniciativas
preventivas de higiene, a intensificação por parte dos Núcleos de
Atendimento à Saúde dos presídios de ações informativas e de
conscientização da população carcerária quanto à importância da manutenção
de hábitos de higiene, isolamento nos casos de suspeita ou confirmados da
doença, quarentena de 14 dias para os que agora ingressam no sistema,
redução na movimentação dos presos, desinfecção de veículos, suspensão de
atividades educacionais e religiosas, antecipação da vacinação contra a gripe
sazonal e plano de contingência para o enfrentamento de situação de
emergência de saúde pública no domínio do sistema penitenciário. Em
resumo, concluiu o Secretário que o "sistema penitenciário paulista oferece
as condições necessárias para a proteção das pessoas privadas de liberdade,
notadamente no que se refere à pandemia de COVID-19".
Em ofício emanado do Secretário da Administração Penitenciária,
datado de 13/05/2020, constou:
“(...) No que se refere aos cuidados à saúde, tem-se que
o atendimento aos custodiados continua fazendo frente às
necessidades. Em 154 Unidades temos, ao menos, um
profissional de saúde pertencente aos quadros da Secretaria da
Administração Penitenciária, para o pronto atendimento. Somam-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se as equipes médicas resultantes de pactuação com 38 (trinta e
oito) municípios por meio da Deliberação CIB-62/2012, as quais
atendem 59 (cinquenta e nove) Unidades (podendo ser
concomitantes com o atendimento de profissionais da SAP).
Ainda assim, na ausência de equipe de saúde, o custodiado
poderá ser atendido na rede pública local.”
Dessa forma, as circunstâncias do caso concreto, no qual houve a
apreensão de 684 porções de variadas drogas (Cannabis sativa, cocaína em
pó e na forma de crack), perfazendo 406g, parte com o próprio paciente,
parte em sua residência, autoriza concluir que há gravidade concreta no
comportamento, com expressiva lesão à saúde pública, cometido em pleno
período de isolamento da população paulista diante da pandemia de
Covid-19, a autorizar a manutenção da segregação cautelar da paciente,
sem que ocorra qualquer violação à Recomendação no 62 do Conselho
Nacional de Justiça.Ademais, não consta na impetração que o paciente
integre grupo de risco.
Assim, embora primário e sem antecedentes criminais anotando-se
o apontamento de envolvimento na prática de ato infracional análogo a
roubo (autos 0005659-35.2017.8.26.0635
4.a Vara da Infância e
Juventude), as circunstâncias do caso, por si sós, apontam veementes
indícios do envolvimento do paciente com o comércio de drogas e a
necessidade da prisão preventiva, como medida insubstituível para a
cessação imediata da narcotraficância e preservação da ordem pública.
Do exposto, DENEGO a ordem de habeas corpus, com a cassação
da liminar, expedindo-se o mandado de prisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 13.200
Habeas Corpus Criminal no 2073841-96.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Raphael Rian Santos Naque
Corréu: Beatriz Analia dos Santos
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Vistos.
Trata-se de ação de "habeas corpus" impetrada pela
Defensora Pública Fabiana Camargo Miranda Guerra em favor do
paciente Raphael Rian Santos Naque que, segundo a inicial, foi
preso em flagrante delito sob a imputação de tráfico de drogas,
todavia não se justificando a respectiva conversão em prisão
preventiva, posto que desproporcional ao fato em julgamento e ao
momento que vivemos agora assolados pela pandemia que mais
expõe nosso sistema prisional.
A impetrante reclama, pois, a revogação da prisão preventiva
e, no mais, a confirmação afinal da respectiva ordem de soltura.
A liminar foi deferida (fls. 110-111). Prestadas AS informações
pela autoridade dita coatora (fls. 119-123), após, a Procuradora
Geral de Justiça se manifestou pela denegação da ordem (fls.
129-134).
É o relatório.
Ouso divergir da maioria para conceder a ordem de habeas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
corpus, malgrado respeitadas as preocupações da Procuradoria de
Justiça.
O paciente foi denunciado como incurso no artigo 33, caput
da Lei 11.343/06 porque, em 17 de abril de 2020, na Rua Elói
Salmon, 126, nesta capital, supostamente teria se associado a
Beareiz Analia dos Santos e um terceiro indivíduo de alcunha
“Nego”, para praticar, reiteradamente ou não, o delito do artigo 33,
caput, da Lei de Drogas. Segundo o apurado, policiais militares em
diligências de rotina, visualizaram Raphael carregando uma bolsa
preta, em atitude suspeita, decidindo por abordá-lo. Em revista
pessoal, no interior da bolsa foram encontrados 123 invólucros
contendo maconha, 15 pinos eppendorf contendo cocaína e 80
invólucros contendo crack. Consta que Raphael teria confessado
informalmente a prática do tráfico, noticiando aos policiais que havia
mais drogas em sua residência. Tendo se dirigido ao local de
residência do paciente, onde Beatriz franqueou a entrada, foram
localizados mais 146 invólucros de crack, 2 eppendorfs com
cocaína, 318 invólucros de maconha e a quantia de R$ 1.620,00
(mil, seiscentos e vinte reais).
De acordo com o laudo pericial de fls. 29-32, a quantidade
total de drogas apreendida foi: 367,7g (trezentos e sessenta e sete
gramas e sete decigramas) de maconha, e 38,6g (trinta e oito
gramas e seis decigramas) de cocaína, esta última em duas formas
de apresentação (cocaína e crack) .

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ao paciente foi imputado crime grave, eis que supostamente
trazia consigo e guardava grande quantidade de entorpecentes ?
mais de quatrocentos gramas de drogas de três espécies.
Particularmente no tempo em que vivemos, há que se
considerar a crise provocada pela Covid-19 que implica em alto
risco de contágio nas penitenciárias e centros de detenção
provisória brasileiros e que pode trazer consequências gravíssimas
para a população carcerária, para os funcionários do sistema e
seus familiares.
Em que pese a alegação da Procuradoria Geral de Justiça,
entende-se que os estabelecimentos prisionais, por seu caráter de
inegável aglomeração, ainda que não estejam todos superlotados
? e sabidamente muitos o estão ? favorecem sim não somente a
disseminação da pandemia que atravessamos como, ademais,
dificultam naturalmente as atividades do Estado para prestação da
devida assistência médica às pessoas presas, notadamente em
vista de um sistema público de saúde que, no território do Estado
de São Paulo, hoje beira o colapso nesse atendimento.
Diante da crise sanitária que assola o país, sobreveio a
Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça que
indica a concessão de liberdade provisória a acusados por crimes
praticados sem violência ou grave ameaça, quando assim possível.
No caso em tela, o paciente teria praticado crime sem
violência ou grave ameaça à pessoa. Além disso, é primário e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ostenta maus antecedentes, e, portanto, sua colocação em
liberdade, como medida de absoluta excepcionalidade, não
colocaria em risco mais frontal a ordem pública.
Ressalte-se que não se trata de libertação do preso
indiscriminadamente,
tendo
sido
realizadas
as
devidas
ponderações e, no caso concreto, não se vislumbra perigo à ordem
pública.
Diante do exposto, pelo meu voto, concedo parcialmente a
ordem para confirmar a liminar deferida, deferindo o pedido de
revogação da prisão preventiva do paciente e substituindo pelas
cautelares de: a) manter atualizado nos autos seu endereços
residencial e de trabalho; b) quando da reabertura do Poder
Judiciário ao público, comparecimento, na periodicidade que lhe for
designada, para informar e justificar suas atividades; c)
comparecimento a juízo a todos os atos do processo para os quais
for intimado.
Mazina Martins
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
114B234D
6
9
Declarações
de Votos
SERGIO MAZINA MARTINS
115547EC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2073841-96.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.